Tribunal: TJPA
Processo: 0856984-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856984-76.2020.8.14.0301

APELANTE: HELCI CELSO RODRIGUES DIAS, CAIXA SEGURADORA S/A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, HELCI CELSO RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO TETO DA APÓLICE. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por HELCI CELSO RODRIGUES DIAS e CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de negativa de cobertura securitária relacionada a vícios estruturais em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. A sentença condenou a seguradora à entrega do Termo de Reconhecimento de Cobertura – TRC, ao pagamento de danos materiais e de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. O autor pleiteia a majoração do dano moral. A seguradora requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao valor da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios estruturais apresentados pelo imóvel financiado pelo SFH estão abrangidos pela cobertura do seguro habitacional obrigatório, bem como se subsistem a obrigação de fazer e a condenação por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se a condenação securitária material deve observar o limite máximo da importância segurada previsto na apólice e se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH possui finalidade econômico-social voltada à preservação da segurança, habitabilidade e utilidade do imóvel destinado à moradia, razão pela qual a exclusão contratual de cobertura deve ser interpretada restritivamente, especialmente nas relações de consumo.

4.

Os vícios estruturais que comprometem a estabilidade do imóvel e colocam em risco a segurança dos moradores configuram sinistro coberto pela apólice securitária, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão relacionadas ao desgaste natural do bem ou a atos imputáveis ao segurado.

5.

O relatório técnico que aponta risco de desabamento afasta a tese de mera inadequação construtiva sem relevância securitária, pois evidencia comprometimento concreto da habitabilidade e da integridade física dos ocupantes do imóvel.

6.

A entrega do Termo de Reconhecimento de Cobertura – TRC constitui providência administrativa inerente à efetivação da cobertura securitária reconhecida judicialmente, sem transformar a seguradora em executora direta da obra ou ampliar indevidamente suas obrigações contratuais.

7.

A negativa indevida de cobertura securitária em contexto de risco estrutural do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual, pois submete o segurado e sua família a situação de vulnerabilidade, insegurança habitacional e abalo psicológico indenizável.

8.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o abalo suportado e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

A condenação relativa aos danos materiais, despesas de salvamento e encargos mensais do financiamento deve observar o limite máximo da importância segurada previsto na apólice, no montante de R$ 221.000,00, devidamente atualizado, excluindo-se dessa limitação a indenização por danos morais.

10.

A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ, e os juros de mora fluem a partir da citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação principal desprovida e apelação adesiva parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

Os vícios estruturais que comprometem a segurança e a habitabilidade de imóvel financiado pelo SFH estão abrangidos pela cobertura do seguro habitacional obrigatório.

2.

A negativa indevida de cobertura securitária em hipótese de risco estrutural do imóvel configura dano moral indenizável.

3.

A obrigação de entrega do Termo de Reconhecimento de Cobertura – TRC constitui medida adequada à efetivação da cobertura securitária reconhecida judicialmente.

4.

A condenação securitária relativa a danos materiais e encargos contratuais deve observar o limite máximo da importância segurada previsto na apólice, excluídos os danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 178. CC, arts. 405 e 406. Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.829.289/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024. STJ, AgInt no REsp 2.027.404/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024. TJ-BA, Apelação nº 0501388-83.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 26.04.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 5003020-77.2022.8.13.0074, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 21.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
HELCI CELSO RODRIGUES DIAS
em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
, em razão de negativa de cobertura securitária relacionada a vícios estruturais em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação.

Na
sentença de ID n. 30373969
, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora a cumprir a cobertura prevista na apólice, mediante entrega de Termo de Reconhecimento de Cobertura, bem como ao pagamento de danos materiais e de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

Inconformado, o autor interpôs
apelação de ID n. 30373971
, buscando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado seria irrisório diante da gravidade da situação, especialmente em razão do alegado risco de desabamento do imóvel e dos transtornos suportados por sua família.

A Caixa Seguradora apresentou
contrarrazões de ID n. 30373975
, defendendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que a indenização fixada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de sustentar a legitimidade da negativa de cobertura com base nas cláusulas contratuais.

A seguradora também interpôs
apelação adesiva de ID n. 30373976
, requerendo a reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer, os danos materiais, os encargos mensais do financiamento e a condenação por danos morais. Alegou, em síntese, que os danos decorreriam de vícios construtivos excluídos da cobertura securitária, que não estaria obrigada a executar ou definir obras de reparo, que não teriam sido comprovadas despesas de salvamento, e que eventual condenação deveria observar os limites da importância segurada.

Posteriormente, foi lavrada a
certidão de ID n. 33586615
, na qual se certificou o decurso do prazo legal sem manifestação, conforme evento n. 31477799. Em seguida,
o Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação de

ID n. 35186490
, na qual se absteve de intervir no feito, por entender que a controvérsia envolve interesse individual e patrimonial de partes maiores, capazes e assistidas por procuradores, sem enquadramento nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC ou na Recomendação n. 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de apelação de ID n. 30373971 e da apelação adesiva de ID n. 30373976, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

1. DA APELAÇÃO DE ID N. 30373976.

Passo ao mérito do recurso de ID n. 30373976, uma vez que seu objeto é prévio àquele da apelação de ID n. 30373971.

Na
apelação adesiva de ID n. 30373976
, a Caixa Seguradora S/A fundamenta sua insurgência nas seguintes causas de pedir:
(a)
a alegada legitimidade da negativa de cobertura, ao argumento de que os danos no imóvel decorreriam de vícios construtivos ou falhas estruturais excluídos da apólice;
(b)
a improcedência da obrigação de fazer, sustentando que não estaria obrigada a entregar Termo de Reconhecimento de Cobertura — TRC, nem a indicar serviços ou prazo de conclusão de obra, sobretudo porque inexistiria sinistro coberto;
(c)
a limitação de sua responsabilidade, pois, segundo afirma, a seguradora apenas indenizaria danos materiais cobertos, não lhe cabendo executar, supervisionar ou gerir reparos no imóvel;
(d)
a ausência de comprovação das despesas de salvamento, por falta de notas fiscais, recibos ou documentos idôneos, com invocação do ônus probatório do autor;
(e)
a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral, pois a recusa de cobertura teria sido baseada no contrato e não configuraria abuso, má-fé ou violação a direito da personalidade;
(f)
a improcedência da condenação relativa aos encargos mensais do financiamento, sob o argumento de que tais parcelas derivam de contrato de mútuo habitacional e não da apólice securitária;
(g)
a ilegitimidade passiva da seguradora para responder por questões ligadas ao contrato de financiamento, cuja administração caberia à Caixa Econômica Federal; e
(h)
subsidiariamente, a necessidade de observância do limite da importância segurada, indicado como R$ 221.000,00, caso subsista alguma condenação securitária.

Assiste parcial razão à apelante adesiva apenas quanto à necessidade de limitação da condenação material ao valor máximo da garantia contratada. No mais, a insurgência não comporta acolhimento.

O seguro habitacional obrigatório, especialmente no âmbito de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, não pode ser interpretado de modo dissociado de sua finalidade econômico-social, que consiste em assegurar a preservação da utilidade, segurança e habitabilidade do bem dado em garantia e destinado à moradia do segurado.

Nessa perspectiva, a alegação de que os danos decorreriam de vício construtivo não basta, por si só, para excluir a cobertura securitária quando o defeito compromete a própria estabilidade estrutural do imóvel
.

A exclusão contratual deve ser interpretada restritivamente, notadamente em relação de consumo, alcançando hipóteses ordinárias de desgaste natural, má conservação imputável ao segurado ou danos por ele provocados, mas não situações em que o vício estrutural se manifesta como sinistro apto a colocar em risco a segurança do morador.
No caso, a existência de relatório técnico (ID n. 30373950) apontando risco de desabamento afasta a tese de simples inadequação construtiva sem relevância securitária, pois a segurança física dos ocupantes e a habitabilidade do imóvel constituem o núcleo de proteção do contrato de seguro habitacional.

A respeito, conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL FINANCIADO. COBERTURA SECURITÁRIA. ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os vícios construtivos estão cobertos pela apólice do seguro habitacional obrigatório, de forma que a exclusão da responsabilidade da seguradora deve se limitar aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural do bem
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.058 .182/PR, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 21/5/2024; AgInt no REsp n. 1 .817.965/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023; AgInt no AREsp n . 2.057.880/SP, rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 18/8/2023.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1829289 SP 2019/0224302-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024) (Grifei).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SFH. SEGURO HABITACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional. Precedentes. 2.
No contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção
. 3. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quando se exige apenas o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido. Precedentes. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2027404 PR 2022/0282528-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024) (Grifei).

Reconhecida a ocorrência de sinistro coberto, subsiste o dever da seguradora de adotar as providências contratuais correspondentes, seja mediante indenização, seja mediante reparação, nos termos da apólice
.

A entrega do Termo de Reconhecimento de Cobertura — TRC não representa obrigação autônoma estranha ao contrato, mas providência administrativa destinada a formalizar o reconhecimento do dever de cobertura, delimitar os serviços necessários e viabilizar a recomposição do imóvel.

Não procede, portanto, a alegação de que a obrigação de fazer extrapolaria os limites da avença, pois a condenação não transforma a seguradora em construtora nem lhe impõe responsabilidade ilimitada pela obra, mas apenas determina a efetivação prática da cobertura securitária reconhecida
.

Em hipóteses de comprometimento estrutural relevante, a tutela específica mostra-se adequada para assegurar a função social do contrato e a efetividade da proteção securitária, especialmente quando a mera negativa administrativa de cobertura perpetua situação de insegurança habitacional.

Também não merece reforma a condenação por danos morais
. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de risco estrutural do imóvel destinado à moradia, ultrapassa o campo do mero inadimplemento contratual ou do dissabor cotidiano.

A conduta da seguradora produziu situação de vulnerabilidade agravada, pois deixou o segurado sem a proteção contratada justamente diante de evento capaz de comprometer a segurança da residência e a estabilidade do projeto familiar da casa própria
.

A angústia decorrente da permanência em imóvel instável, associada à frustração legítima da expectativa de cobertura securitária, configura lesão extrapatrimonial indenizável.

O valor fixado na origem, de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso
, pois compensa o abalo suportado sem produzir enriquecimento indevido, preservando, ao mesmo tempo, a função pedagógica da responsabilidade civil.

A respeito, conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA BANCO DO BRASIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REPARAR AS PATOLOGIAS ENDÓGENAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA.RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) 2. No que tange à responsabilidade pela perfeição da obra, ainda que não haja pactuação contratual nesse sentido, é presumível como dever ético-profissional do construtor e da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Desse modo, responde o construtor não apenas pelo dano que causou, mas também por aquele decorrente da má prestação do serviço. 3. No caso dos autos, a perícia judicialmente realizada corrobora a tese autoral quanto à existência de anomalias endógenas ou construtivas no imóvel, isto é, decorrentes das etapas de projeto e execução da obra. (...) 8.
Tocante ao quantum indenizatório, observa-se que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado de origem, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto demonstrado no processo
. (...) 10. Sentença reformada apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, a fim de que incidam a partir da data da citação, uma vez se tratar de obrigação ilíquida decorrente de relação contratual. (TJ-BA - Apelação: 05013888320188050146, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 26/04/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 12/06/2024) (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por mutuário de imóvel financiado pelo SFH contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e de danos morais formulado em face de seguradora, em razão de vícios construtivos que ocasionaram recalque estrutural, risco iminente de colapso da varanda, danos no muro de arrimo e interdição do imóvel, cuja cobertura foi negada sob fundamento de cláusula de exclusão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, no seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a cláusula que exclui da cobertura os danos decorrentes de vícios construtivos; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja a reparação por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que o seguro habitacional obrigatório, no âmbito do SFH, possui função social ampliada, voltada à proteção do mutuário e da integridade do imóvel, sendo abusiva a cláusula que exclui cobertura para vícios de construção por contrariar a boa-fé objetiva e frustrar a finalidade do contrato (REsp 1.804 .965/SP). 4. A Segunda Seção do STJ reconhece que vícios estruturais de construção configuram riscos cobertos, excetuando-se apenas danos decorrentes de atos do segurado ou desgaste natural (AgInt no REsp 2.027 .961/PR). 5. A prova pericial judicial demonstra que os danos decorrem de erros construtivos graves - má compactação do solo, ausência de drenagem e fundações subdimensionadas - os quais comprometeram a segurança do imóvel e caracterizam risco de desmoronamento, hipótese compatível com a cobertura securitária. 6. A negativa de cobertura, diante da interdição do imóvel e do risco iminente de colapso estrutural, representa conduta abusiva que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade e segurança do consumidor, configurando dano moral indenizável. 7.
O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) observa o critério bifásico de quantificação: interesse jurídico lesado e circunstâncias do caso concreto, incluindo gravidade das anomalias e vulnerabilidade do mutuário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura do seguro habitacional obrigatório, vinculado ao SFH, os danos decorrentes de vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel. 2.
A negativa indevida de cobertura securitária em contexto de risco estrutural e interdição do imóvel configura dano moral indenizável
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50030207720228130074, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2026) (Grifei).

Do mesmo modo,
quanto aos danos materiais, a condenação encontra respaldo na Cláusula 7ª, itens “b” e “e”, c/c Cláusula 25.7 da apólice
, que contempla despesas de salvamento e encargos mensais do financiamento em razão da inabitabilidade decorrente do sinistro, sempre nos limites da garantia contratada.

A reforma parcial da sentença, portanto, limita-se à observância do teto securitário
. A responsabilidade da seguradora, quanto aos danos materiais decorrentes de danos físicos no imóvel, deve respeitar o valor do risco assumido na apólice, não podendo exceder a importância segurada, ressalvadas as verbas de natureza extracontratual ou autônoma, como a indenização por danos morais, que não se computa no limite da cobertura material.

Assim, a condenação relativa à cobertura securitária, às despesas de salvamento e aos encargos mensais do financiamento deve ficar limitada ao montante segurado de R$ 221.000,00, devidamente atualizado monetariamente. Nos termos da
Súmula 632 do STJ
, “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”. Desse limite devem ser excluídos os danos morais, obviamente.

Nos mesmos termos, conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO LITISDENUNCIADA - PENSIONAMENTO E DANOS MATERIAIS - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - POSSIBILIDADE DECORRENTE DE LEI - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - LIMITES DA APÓLICE - DECISÃO REFORMADA. I - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora sobre a importância segurada desde a data de sua citação na demanda em que foi denunciada à lide. II - Os honorários advocatícios de sucumbência a serem custeados pela seguradora, segundo os termos da sentença, devem ter como base de cálculo o valor da condenação, respeitados os limites da apólice. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25816275820248130000, Relator.: Des .(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VALOR QUE EXCEDE O LIMITE PREVISTO NA APÓLICE DE SEGURO. ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que, arbitrada a quantia de R$ 50.000,00 a título de danos morais e ficando a Seguradora Agravante obrigada a reembolsar a Segurada pelos valores que vier a pagar à Autora nos limites da apólice, aquela entendeu por depositar o valor máximo previsto para a referida indenização securitária (R$ 20.000,00) e requerer a extinção da obrigação. 2- Não basta o mero depósito do valor nominal descrito na apólice, de modo que acertada a determinação constante da decisão recorrida para que a Seguradora efetive o depósito do valor remanescente da indenização securitária, corrigida monetariamente desde a data da contratação da apólice, com juros legais desde a citação. 3- “A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” (AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) . 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50046365620228080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Sobre o valor atualizado deverão incidir ainda os juros de mora a partir da citação, diante da negativa de cobertura, conforme art. 405 do Código Civil, calculados pelo índice estabelecido no contrato ou, na ausência de previsão específica, pela taxa legal, correspondente à SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento à apelação adesiva de ID n. 30373976, exclusivamente para limitar a condenação material ao limite da apólice, atualizado monetariamente, mantida a sentença nos demais pontos.

2. DA APELAÇÃO DE ID N. 30373971.

Passo à Apelação de ID n. 30373971.

Na
apelação de ID n. 30373971
, o autor fundamenta sua insurgência nas seguintes causas de pedir:
(a)
a alegada insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 10.000,00 pela sentença;
(b)
a gravidade concreta da situação vivenciada, em razão dos vícios estruturais do imóvel e do alegado risco de desabamento, com potencial comprometimento da integridade física e da vida do autor e de seus familiares;
(c)
a negativa indevida de cobertura pela seguradora, que teria emitido Termo de Negativa de Cobertura mesmo diante da existência de sinistro coberto pela apólice habitacional;
(d)
a situação de vulnerabilidade e desamparo do segurado, obrigado a buscar o Poder Judiciário para obter a efetivação da cobertura contratada;
(e)
a caracterização de lesão a direitos da personalidade, especialmente à integridade física, psíquica, segurança e tranquilidade familiar;
(f)
a necessidade de observância das funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por dano moral, considerando a capacidade econômica da seguradora e a reprovabilidade da conduta; e
(g)
o pedido de majoração da indenização extrapatrimonial para o patamar de
20 salários mínimos
, além da condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual superior.

O recurso principal não merece provimento.

Conforme já assentado no exame da apelação adesiva, a negativa indevida de cobertura securitária, em hipótese na qual o imóvel financiado apresenta vícios estruturais com indicação técnica de risco de desabamento, não se reduz a mero inadimplemento contratual, tampouco a simples dissabor decorrente de divergência interpretativa sobre cláusulas da apólice.

A moradia constitui bem jurídico de especial relevância, e a contratação do seguro habitacional visa justamente conferir proteção ao segurado em situações que comprometam a segurança, a estabilidade e a habitabilidade do imóvel.

Assim, a recusa de cobertura, quando injustificada, impõe ao consumidor situação de acentuada vulnerabilidade, pois o deixa desamparado diante de risco concreto relacionado à integridade física dos ocupantes e à preservação do núcleo residencial familiar.

A angústia de permanecer em imóvel estruturalmente instável, somada à frustração da legítima expectativa de proteção associada ao projeto da casa própria, configura dano moral indenizável, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da lesão extrapatrimonial.

Todavia, embora caracterizado o dano moral, não se verifica fundamento suficiente para a majoração pretendida pelo autor
. A quantificação da indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, gravidade da conduta, capacidade econômica das partes e vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se em patamar apto a compensar o abalo sofrido e a desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso concreto, o montante de R$ 10.000,00 fixado na origem revela-se compatível com os parâmetros ordinariamente adotados em hipóteses análogas de negativa indevida de cobertura securitária, especialmente porque a condenação principal já assegura a recomposição material do imóvel, o ressarcimento das despesas e encargos cabíveis nos limites da apólice, além da tutela específica voltada à efetivação da cobertura contratual.

No mesmo sentido, conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA BANCO DO BRASIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REPARAR AS PATOLOGIAS ENDÓGENAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA.RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) 2. No que tange à responsabilidade pela perfeição da obra, ainda que não haja pactuação contratual nesse sentido, é presumível como dever ético-profissional do construtor e da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Desse modo, responde o construtor não apenas pelo dano que causou, mas também por aquele decorrente da má prestação do serviço. 3. No caso dos autos, a perícia judicialmente realizada corrobora a tese autoral quanto à existência de anomalias endógenas ou construtivas no imóvel, isto é, decorrentes das etapas de projeto e execução da obra. (...) 8.
Tocante ao quantum indenizatório, observa-se que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado de origem, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto demonstrado no processo
. (...) 10. Sentença reformada apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, a fim de que incidam a partir da data da citação, uma vez se tratar de obrigação ilíquida decorrente de relação contratual. (TJ-BA - Apelação: 05013888320188050146, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 26/04/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 12/06/2024) (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por mutuário de imóvel financiado pelo SFH contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e de danos morais formulado em face de seguradora, em razão de vícios construtivos que ocasionaram recalque estrutural, risco iminente de colapso da varanda, danos no muro de arrimo e interdição do imóvel, cuja cobertura foi negada sob fundamento de cláusula de exclusão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, no seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a cláusula que exclui da cobertura os danos decorrentes de vícios construtivos; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja a reparação por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que o seguro habitacional obrigatório, no âmbito do SFH, possui função social ampliada, voltada à proteção do mutuário e da integridade do imóvel, sendo abusiva a cláusula que exclui cobertura para vícios de construção por contrariar a boa-fé objetiva e frustrar a finalidade do contrato (REsp 1.804 .965/SP). 4. A Segunda Seção do STJ reconhece que vícios estruturais de construção configuram riscos cobertos, excetuando-se apenas danos decorrentes de atos do segurado ou desgaste natural (AgInt no REsp 2.027 .961/PR). 5. A prova pericial judicial demonstra que os danos decorrem de erros construtivos graves - má compactação do solo, ausência de drenagem e fundações subdimensionadas - os quais comprometeram a segurança do imóvel e caracterizam risco de desmoronamento, hipótese compatível com a cobertura securitária. 6. A negativa de cobertura, diante da interdição do imóvel e do risco iminente de colapso estrutural, representa conduta abusiva que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade e segurança do consumidor, configurando dano moral indenizável. 7.
O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) observa o critério bifásico de quantificação: interesse jurídico lesado e circunstâncias do caso concreto, incluindo gravidade das anomalias e vulnerabilidade do mutuário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura do seguro habitacional obrigatório, vinculado ao SFH, os danos decorrentes de vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel. 2.
A negativa indevida de cobertura securitária em contexto de risco estrutural e interdição do imóvel configura dano moral indenizável
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50030207720228130074, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2026) (Grifei).

Desse modo, ausente manifesta irrisoriedade ou desproporção do
quantum
arbitrado, impõe-se a manutenção da sentença no ponto, com o consequente desprovimento da apelação de ID n. 30373971.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos, NEGO PROVIMENTO à apelação principal de ID n. 30373971 e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação adesiva de ID n. 30373976, exclusivamente para limitar a condenação relativa aos danos materiais, despesas de salvamento, encargos mensais do financiamento e demais obrigações de natureza securitária ao limite máximo da importância segurada constante da apólice, no montante de R$ 221.000,00, sem prejuízo da atualização monetária e dos juros de mora, excluída dessa limitação a indenização por danos morais, tudo nos termos da fundamentação.

Mantém-se, no mais, a sentença de ID n. 30373969, inclusive quanto ao reconhecimento da cobertura securitária, à obrigação de fazer consistente na entrega do Termo de Reconhecimento de Cobertura — TRC, à indenização por danos materiais nos limites contratuais, à condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e aos demais consectários nela fixados, ressalvada apenas a adequação ora determinada quanto ao teto da cobertura material.

Em razão do parcial provimento do recurso adesivo apenas em ponto subsidiário e da manutenção substancial da condenação, preserva-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, observada a limitação da base de cálculo da condenação material ao valor da apólice atualizado, sem alteração quanto à verba honorária incidente sobre a condenação remanescente.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/06/2026